Tribunal: CARF
Processo: 10920.721030/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSÃO VERIFICADA. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. No caso, a omissão na ementa deve ser substituída por outra nessa decisão para que conste a reversão das glosas não citadas no acórdão recorrido.
PIS-PASEP/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
PIS-PASEP/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS COM TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS, imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente. Restou caracterizada a essencialidade/relevância das despesas com tratamento de efluentes.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo transportado receba tratamento tributário diverso.
CRÉDITOS. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE DO PROCESSO PRODUTIVO. CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO PERMANENTE. INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Considerando a atividade florestal como parte integrante do processo produtivo, os custos de formação de florestas que se amoldarem ao conceito de insumos conforme decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, podem gerar créditos da não-cumulatividade, ainda que classificáveis no ativo permanente e sujeitos à exaustão, observadas as demais restrições previstas na legislação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721030/2016-09
ACÓRDÃO
3401-014.411 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
C.V.G.CIA VOLTA GRANDE DE PAPEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
OMISSÃO
VERIFICADA.
ERRO
MATERIAL
IDENTIFICADO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. No caso, a
omissão na ementa deve ser substituída por outra nessa decisão para que
conste a reversão das glosas não citadas no acórdão recorrido.
PIS-PASEP/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido
no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja
decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
PIS-PASEP/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
GASTOS COM TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo na sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS
e da COFINS, imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente. Restou
caracterizada a essencialidade/relevância das despesas com tratamento de
efluentes.
CRÉDITO.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.411 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721030/2016-09
2
DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial
ao processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à
apropriação de crédito se este for objeto de incidência da contribuição,
ainda que o insumo transportado receba tratamento tributário diverso.
CRÉDITOS.
ATIVIDADE
FLORESTAL
COMO
PARTE
DO
PROCESSO
PRODUTIVO. CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO PERMANENTE.
INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Considerando a atividade florestal como parte integrante do processo
produtivo, os custos de formação de florestas que se amoldarem ao
conceito de insumos conforme decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR,
podem gerar créditos da não-cumulatividade, ainda que classificáveis no
ativo permanente e sujeitos à exaustão, observadas as demais restrições
previstas na legislação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração sem efeitos infringentes. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-014.408, de 29 de janeiro
de 2026, prolatado no julgamento do processo 10920.721047/2016-58, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares
de Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.411 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721030/2016-09
3
Os presentes Embargos de Declaração, tem, por finalidade, apontar duas omissões
no acórdão ora questionado. A primeira, referente as despesas de reflorestamento na ementa do
julgado recorrido. A segunda diz respeito a ausência de apreciação, em sede do Acórdão recorrido,
dos créditos extemporâneos inerentes a serviços, lançados no EFD Contribuições no bloco F100.
Neste sentido, assim se pronunciou a embargante:
Quanto aos Embargos de Declaração, muito embora o referido Acórdão tenha
revertido integralmente as três glosas citadas acima, verificou-se que a sua
ementa deixou de consignar o efetivo entendimento proferido pela Turma em
relação aos créditos pertinentes às despesas com florestamento e
reflorestamento (apenas o item “lil”. Isto é, enquanto na Ementa não conste o
enunciado para reversão do mencionado item, o voto condutor não deixa dúvidas
sobre a sua reversão, conforme prints abaixo...
Trata-se, portanto, de mero erro material, pelo que se requer aperfeiçoamento da
decisão por excesso de preciosismo. Não obstante, o Embargo de Declaração
também suscitou omissão quanto a análise dos créditos extemporâneos inerentes
a serviços, lançados no EFD Contribuições no bloco F100, que apesar de terem
sido mencionados no relatório, não foram enfrentados no voto proferido:
Rememora-se que conforme esclarecimentos prestados nos Embargos de
Declaração, o crédito em questão não se trata de créditos em duplicidade,
conforme apontado pela fiscalização, mas sim de crédito tomado de forma
extemporânea, de acordo com legislação vigente a época.
Em sede de juízo de admissibilidade, ambas as rubricas foram admitidas para fins de
análise pelo colegiado, consoante despacho a seguir:

No que diz respeito à primeira omissão alegada, parece-me assistir razão à
embargante, senão vejamos.
Consta na parte dispositiva do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário
O Relatório do acórdão, por sua vez, descreve os serviços de manutenção florestal
como sendo parte integrante do litígio, nos seguintes termos:
Inconformada, propõe seu Recurso Voluntário, com os seguintes fundamentos:
(...)
vi. Das glosas do Ativo Imobilizado – Conta Florestamento e Reflorestamento,
contesta a glosa do crédito de PIS-PASEP/COFINS (...) A interessada explica que,
conforme Resposta à Intimação no [...], informou créditos decorrentes de
dispêndios com florestamento e reflorestamento, relativos à prestação de
serviços prevista no contrato com a empresa VGR - Volta Grande Reflorestamento
Ltda., quais sejam: serviços de manutenção florestal (...)
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.411 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721030/2016-09
4
Da mesma forma, o voto condutor da decisão proferida.
In casu, há menção de objetivo social no estatuto social da pessoa jurídica (às
folhas [...]) exercer exploração ou comercialização de madeira. Além do que é
perfeitamente plausível que a Recorrente, que desempenha as atividades de
industrialização, comercialização, importação, exportação e representação de
papel em geral, utilize serviços de manutenção florestal no desempenho de suas
atividades produtivas.
Assim como, verifica-se nos autos que a Recorrente trouxe elementos que
comprovassem sua alegação: serviços de manutenção florestal são elementos
essenciais à atividade produtiva da empresa que, dentre outras, realiza a
comercialização de toras, produzidas em suas florestas.
Portanto, voto em reverter as glosas de despesas de florestamento e
reflorestamento do ativo imobilizado.
A ementa do voto, ainda que tenha se pronunciado de forma específica às
despesas com tratamento de efluentes e fretes na aquisição de aparas, nada disse
sobre as despesas com os serviços de manutenção florestal.
Procedente, portanto, a alegação da contribuinte.
E também assiste razão à parte em relação à segunda omissão apontada.
Mais uma vez, consta no relatório do acórdão:
Inconformada, propõe seu Recurso Voluntário, com os seguintes fundamentos:
(...)
v. Das glosas sobre créditos de serviços – registro F100, [...] – Duplicidade de
Lançamento, trata-se de crédito extemporâneo, portanto, a legislação garante o
direito de aproveitar esse crédito nos meses subsequentes;
Contudo, nada foi decido a esse respeito.
E conclui:
De todo o exposto, concluo que o acórdão padece dos vícios apontados pela
embargante.
Acolho os embargados de declaração.
Eis o relatório.

Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.411 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721030/2016-09
5
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DAS OMISSÕES APONTADAS.
Assiste razão ao recorrente, motivo pelo qual, os presentes embargos
declaratórios deverão ser providos com efeitos infringentes, especialmente
no que tange a reversão das glosas dos créditos extemporâneos do bloco
F100.
2.1 DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA EMENTA PARA INCLUSÃO
DAS DESEPESAS DE REFLORESTAMENTO.
Em relação as despesas de manutenção florestal que não constaram na
Ementa, a embargante assim de pronunciou:
Cuida-se de acórdão do CARF que julgou integralmente procedente Recurso
Voluntário apresentado pela ora Embargante, para fins de reverter as
glosas sobre os créditos de PIS/COFINS apurados sobre as despesas com 1)
tratamento de efluentes, 2) fretes na aquisição de aparas e 3) serviços de
manutenção florestal. Extrai-se tal conclusão da razão de decidir, bem
como da ementa proferida.
No entanto, não obstante o desfecho integralmente favorável, constatou-
se que a ementa do Acórdão embargado deixou de consignar o efetivo
entendimento proferido pela Turma em relação aos créditos pertinentes
às despesas com florestamento e reflorestamento (apenas o item “3)”
acima descrito), cuja glosa também foi revertida, conforme consta no voto
condutor do julgamento:
Eis a redação da ementa que, muito embora bem consignou os itens “1)” e
“2)”, deixou de consignar expressamente o entendimento item “3)” –
serviços de manutenção florestal...
Tal omissão merece ser sanada, inclusive para garantir o efetivo
cumprimento da decisão pela DRF, motivo pelo qual se faz necessária a
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.411 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721030/2016-09
6
inclusão do referido item na ementa, consignando expressamente o
entendimento desta Turma quanto à possibilidade de apuração de créditos
sobre despesas com serviços de florestamento e reflorestamento.
A ementa do Acórdão recorrido encontra-se da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II
DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido
no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja
decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. GASTOS COM TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo na sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS
e da COFINS, imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente. Restou
caracterizada a essencialidade/relevância das despesas com tratamento de
efluentes.
CRÉDITO.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial
ao processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à
apropriação de crédito se este for objeto de incidência da contribuição,
ainda que o insumo transportado receba tratamento tributário diverso.
Na parte que tratou da rubrica que se refere as despesas de
reflorestamento, ao dar provimento, consta no voto do relator que foi
acolhido por unanimidade pelo colegiado, a seguinte menção:
In casu, há menção de objetivo social no estatuto social da pessoa jurídica
(às folhas 302 a 305) exercer exploração ou comercialização de madeira.
Além do que é perfeitamente plausível que a Recorrente, que desempenha
as atividades de industrialização, comercialização, importação, exportação
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.411 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721030/2016-09
7
e representação de papel em geral, utilize serviços de manutenção florestal
no desempenho de suas atividades produtivas.
Assim como, verifica-se nos autos que a Recorrente trouxe elementos que
comprovassem sua alegação: serviços de manutenção florestal são
elementos essenciais à atividade produtiva da empresa que, dentre
outras, realiza a comercialização de toras, produzidas em suas florestas.
Portanto, voto em reverter as glosas de despesas de florestamento e
reflorestamento do ativo imobilizado.
Correlacionando-se as informações em epígrafe, observa-se claramente a
presença da omissão apontada pelo recorrente e, por conseguinte, a
ementa deverá ser alterada, mediante a inclusão das glosas revertidas,
consoante redação a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/09/2014
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II
DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido
no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja
decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. GASTOS COM TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo na sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS
e da COFINS, imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente. Restou
caracterizada a essencialidade/relevância das despesas com tratamento de
efluentes.
CRÉDITO.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial
ao processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à
apropriação de crédito se este for objeto de incidência da contribuição,
ainda que o insumo transportado receba tratamento tributário diverso.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.411 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721030/2016-09
8
CRÉDITOS.
ATIVIDADE
FLORESTAL
COMO
PARTE
DO
PROCESSO
PRODUTIVO. CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO PERMANENTE.
INSUMOS. POSSIBILIDADE. Considerando a atividade florestal como parte
integrante do processo produtivo, os custos de formação de florestas que
se amoldarem ao conceito de insumos conforme decisão do STJ no REsp no
1.221.170/PR, podem gerar créditos da não-cumulatividade, ainda que
classificáveis no ativo permanente e sujeitos à exaustão, observadas as
demais restrições previstas na legislação.
Portanto, em relação a esta omissão, acolho os embargos Sem Efeitos
Infringentes para que a ementa seja alterada.

Isto posto, conheço e acolho os embargos,sem efeitos infringentes, para
que sejam sanadas as omissões acolhidas em sede de juízo de
admissibilidade nos termos que se seguem:
a)
EMENTA SEJA ASSIM DEFINIDA:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido
no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja
decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. GASTOS COM TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo na sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS
e da COFINS, imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente. Restou
caracterizada a essencialidade/relevância das despesas com tratamento de
efluentes.
CRÉDITO.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.411 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721030/2016-09
9
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial
ao processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à
apropriação de crédito se este for objeto de incidência da contribuição,
ainda que o insumo transportado receba tratamento tributário diverso.
CRÉDITOS.
ATIVIDADE
FLORESTAL
COMO
PARTE
DO
PROCESSO
PRODUTIVO. CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO PERMANENTE.
INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Considerando a atividade florestal como parte integrante do processo
produtivo, os custos de formação de florestas que se amoldarem ao
conceito de insumos conforme decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR,
podem gerar créditos da não-cumulatividade, ainda que classificáveis no
ativo permanente e sujeitos à exaustão, observadas as demais restrições
previstas na legislação.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos de
declaração sem efeitos infringentes.

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente Redator

Fl. 679
DF CARF MF
Original